Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. cerceamento de defesa não ocorrência. audiência de conciliação. ausência do requerido. ausência e contestação. revelia. cabimento. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 3.351,18, corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde o ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70777447). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70777452).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de nulidade na sentença, por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. De início, é necessário ressaltar que a revelia nos Juizados Especiais decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, o art. 30 dispõe que a contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. No caso, a parte ré não compareceu à audiência de conciliação, assim como não apresentou contestação, sendo correta a revelia decretada nos autos.
5. Em reforço, a insurgência do recorrente contra a sentença, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu o pedido de abertura de prazo para oferecimento de contestação, é infundada. Isso porque, a despeito de o recorrente ser enfático ao argumentar que formulou um pedido de prazo para apresentação de contestação logo após a audiência de conciliação, tal pedido não ocorreu. Ademais, a alegação genérica de problemas para acessar o link da audiência, desacompanhada de prova idônea e tempestiva, não constitui motivo suficiente para afastar a revelia decretada, e tampouco para caracterizar cerceamento de defesa.
6. Nesse aspecto, analisando os autos, observa-se que o recorrente foi regularmente citado/intimado para comparecer à audiência de conciliação, que seria realizada em 03/02/2025 (ID 70777421). De tal mandado constou expressamente que “a ausência à audiência virtual ou a ausência de defesa no prazo a ser concedido poderá implicar os efeitos da revelia” (ID 70777420). Em ID 70777436, foi juntada a ata da audiência de conciliação, com a certificação de ausência do recorrente, sendo que o réu constituiu patrono no dia 04/02/2025 (ID 70777430) e a sentença foi proferida cerca de um mês após, em 04/03/2025, sem que tenha havido qualquer pedido por parte do recorrente (ID 70777438).
7. Do quadro exposto, considerando-se que o recorrente sequer formulou o alegado pedido de abertura de prazo para contestação, limitando-se a aduzir, na petição de ID que contestaria “a ação no prazo legal”, não havendo nenhuma outra manifestação nos autos, afora o recurso inominado que ora se analisa, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas em desídia do próprio réu, que deverá suportar os ônus daí decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários por ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 20 e 30.